Tribunal: TJMT
Processo: 1026156-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1026156-30.2020.8.11.0000
Impetrante: Ary da Costa Campos
Paciente: Raquel Vitoria Martini
Impetrada: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Raquel Vitoria Martini, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que a paciente se encontra presa preventivamente desde 8.8.2018, pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 2o da Lei 12.850/2013, c/c o artigo 1o, § 1o, II, e § 4o da Lei 9.613/1998, c/c o artigo 29 do Código Penal, em decorrência da denominada Operação Red Money.
Aduz que a beneficiária está segregada há mais de dois anos e que atualmente o feito está parado na fase do artigo 402 do CPP, de modo que nem sequer há previsão de quando o processo será julgado, causando-lhe constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Argumenta também que em 26.8.2020 o Juízo de origem revogou as prisões das corrés Thais e Hemilim, contudo ressalta que a paciente não foi colocada em liberdade apesar de se encontrar na mesma situação que esta última, pois foram alvos do mesmo decreto constritivo e possui igualmente predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e família constituída).
Afirma que foi formulado perante o Juízo a quo, em 29.11.2020, pedido de revogação e de relaxamento da medida constritiva, porém o pleito foi indeferido genericamente, e a autoridade acoimada de coatora nada mencionou sobre o tratamento desigual entre as acusadas.
Ademais, sustenta sobre a excepcionalidade da custódia cautelar, que não há razão para a manutenção da medida no presente caso e que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
Diante disso, pleiteia a concessão, liminar, da ordem de habeas corpus para revogar ou relaxar a prisão da paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 69809972).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Impende ressaltar que a verificação da alegação de excesso de prazo para o deslinde da ação penal não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Outrossim, para efeitos da extensão da benesse pretendida, nos moldes do art. 580 do CPP, é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos estes cuja aferição, em concreto, exige indubitavelmente a obtenção de mais informações relativas à paciente, além da análise mais aprofundada dos motivos que deram ensejo à decretação e manutenção da sua prisão preventiva, inviável em sede de liminar.
Assim, julgo prudente a colheita das informações da autoridade acoimada de coatora, para que informe sobre o deslinde processual, especificando a situação da paciente Raquel, assim como sobre o pleito de extensão do benefício concedido às corrés Thais e Hemilim, para só então analisar todas as particularidades do caso, a fim de verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator